Tribunal: TJSP
Processo: 3014829-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de verba tida como impenhorável. Insurgência da parte executada, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.
Impenhorabilidade de montante inferior a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Disposição legal expressa (art. 833, X, do CPC). Parte do valor bloqueado comprovadamente depositado em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de verba tida como impenhorável. Insurgência da parte executada, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.
Impenhorabilidade de montante inferior a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Disposição legal expressa (art. 833, X, do CPC). Parte do valor bloqueado comprovadamente depositado em caderneta de poupança, a impor o desbloqueio.
Necessidade de averiguação, junto à origem, se os valores remanescentes, não discriminados no ofício encaminhado pela instituição financeira, encontram-se efetivamente depositados em poupança.
Decisão reformada. Recurso provido parcialmente, com observação.